Tribunal: STF
Processo: ARE 1434427
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO AUTORAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO EXTINTO POR INCOMPETÊNCIA NA ORIGEM. AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE CONTRATO DE PROPAGANDA. ILEGITIMIDADE MUNICÍPIO DE ARACAJU PARA FIGURAR NA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Recurso tempestivo e preparado. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço-o. 2 – O Recorrente pretende a reforma da sentença para: a) recebimento no efeito suspensivo e devolutivo; b) o reconhecimento da relação jurídica entre o Município de Aracaju e a parte recorrente e, por conseguinte, a legitimidade do ente público para figurar no polo passivo da demanda; c) após o reconhecimento da legitimidade do Município de Aracaju para figurar no polo passivo que sejam os autos remetidos ao Juízo de origem para que a demanda seja julgada procedente para condenar o Município de Aracaju ao pagamento dos serviços de divulgação de publicidade prestados. 3 – No caso dos autos, em suma, a Magistrada Sentenciante entendeu pela extinção do processo sem julgamento do mérito, por compreender pela incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, diante da ilegitimidade passiva do Município de Aracaju para pagamento dos serviços de divulgação de propagandas. 4 – O Juizado Especial da Fazenda Pública, de acordo com a Lei Federal nº 12.153/09: Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; (…) [grifamos] Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I-como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. (...)II - como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. 5 – Na hipótese dos autos, a ação foi ajuizada pelo autor VALTEILTON RIBEIRO SILVA JÚNIOR em face da BASE PROPAGANDA E MUNICÍPIO DE ARACAJU. Ocorre que o contrato firmado entre o autor e a demandada BASE PROPAGANDA responsabiliza esta pelos pagamentos dos serviços prestados, sem responsabilidade o Município de Aracaju (fls.192). 6 – Assim, considerando a ilegitimidade do Município de Aracaju, por consequência, deve ser reconhecida a incompetência dos Juizados da Fazenda Pública para processar o feito apenas perante a requerida/recorrente BASE PROPAGANDA LTDA, eis que não se enquadra em nenhum inciso do artigo 5º, da Lei nº. 12.153/09. 7 – Como bem dito pela magistrada sentenciante: “Considerando que o contrato é o título que enseja a cobrança e que foi devidamente assinado pelas Requeridas e, uma vez juntado pela requerida BASE, entendo, portanto que se encontra válido e hábil a surtir efeitos notadamente para a parte que o anexou, bem como que o Município de Aracaju é parte ilegítima para figurar na presente demanda, posto que restou estabelecido que a remuneração de qualquer serviço de terceiro ficaria a cargo das contratadas. Outrossim, considerando a ilegitimidade do Município de Aracaju, por consequência, deve ser reconhecida a incompetência deste juízo para processar o feito apenas perante a requerida BASEPROPAGANDA LTDA, eis que não se enquadra em nenhum inciso do artigo 5º, da Lei nº. 12.153/09.” 8 – Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95. 9 – Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, para lhe NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se integrais os demais termos da sentença combatida, nos moldes do artigo 46 da Lei 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei n.º 12.153/2009. 10 – Outrossim, condeno o recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa, conforme art. 55, segunda parte da Lei 9.099/95, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente